Tribunal: TJBA
Processo: 8005366-76.2022.8.05.0201
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8005366-76.2022.8.05.0201

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor: João Paulo de Carvalho da Costa

RECORRIDO: DANIEL COSTA LEITE

Advogado(s): ANDREY BORGES SILVA SANTOS, SERGIO PAIVA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA: PENAL - PROCESSUAL PENAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – RECURSO MINISTERIAL CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA AO RECORRIDO, MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – JUIZ ENTENDEU DE FORMA FUNDAMENTADA PELA DESNECESSIDADE DA APLICAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

I –
Extrai-se dos autos que
DANIEL COSTA LEITE
, ora Recorrido,
servidor público municipal,
no dia
20
de
junho
de 20
22
, por volta das
04h25min
horas, na
Estrada de Imbuque, próximo ao Condomínio Marina Buranhém, na cidade de Porto Seguro
/BA,
supostamente “atropelou as vítimas AMANDA CRISTINA ALMEIDA CARVALHO e BRENO DE SOUZA COELHO CONDE, causando-lhes as lesões descritas nos laudos periciais anexos à Denúncia, não se consumando o duplo homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade, bem como conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool”, restando decretada sua prisão preventiva, a qual, posteriormente foi revogada com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III –
Neste Recurso o Ministério Público busca a redecretação da prisão, ao alegar a sua necessidade pela gravidade do delito, porque teria tentado dificultar a elucidação dos fatos e o andamento do Inquérito, bem como por possuir registros criminais pretéritos, especialmente por ter descumprido outra medida cautelar diversa da prisão em outra
Ação Penal nº
8004030-37.2022, vinculada ao AuPrFl nº
80000438-82.2022.8.05.0201
,
ante o desrespeito do recolhimento noturno anteriormente determinado
.

IV
– A análise da revogação da prisão preventiva foi postergado para momento posterior.
Após, m
ediante a conclusão do Inquérito e
sob o crivo do contraditório o Juízo

entendeu que
“
O réu é tecnicamente primário, não havendo na representação demonstração de habitualidade delitiva. Ademais disso, a autoridade policial representou pela prisão preventiva, sustentando o desaparecimento do acusado para ser ouvido. Há de se consignar, ainda, que o acusado se apresentou na Delegacia de polícia, assim que comunicada a sua prisão.
Diante de tais circunstâncias, não se mostra razoável a manutenção da prisão cautelar, sendo significativo frisar, novamente, que a prisão cautelar não pode se confundir com a prisão decorrente de pena".
(ID 357671633)

V
–
Constatado que o Acusado responde a outras duas Ações Penais a)
Ação Penal de nº0007643-56.2012.8.05.0201
– apura crime do art. 16 da Lei 10.826/03 c/c art. 28 da Lei 11.242/06, foi prolatada Sentença condenatória (03 anos de reclusão), tendo havido interposição de apelação que ainda não subiu para este Tribunal; b)
Ação Penal

8004967-47.2022.8.05.0201
– apura crime do art. 180, §1º do Código Penal, processo em andamento, no qual a prisão foi substituída por medida cautelar que teria sido descumprida com o suposto cometimento do crime objeto deste Recurso em Sentido Estrito.
Note-se, por oportuno, que o Magistrado tomou conhecimento do descumprimento e, em razão da provável pena, aplicou multa de 05 (cinco) salários mínimos.

VI –
Necessidade de manutenção da Decisão proferida pelo Magistrado que, estando mais próximo dos fatos, e, sobretudo amparado em provas produzidas em sede judicial, entendeu pela desnecessidade da adoção da medida que só deve ser aplicada mediante comprovada necessidade.

VII -
Parecer Ministerial pelo provimento do recurso.

VIII – Recurso conhecido e, no mérito, desprovido, para manter a decisão recorrida em sua integralidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito nº
8005366
-
76
.20
22
.8.05.
0201, vinculado a Ação Penal nº8004967-47.2022.8.05.0201
, da Comarca de
Porto Seguro
/BA, Recorrente
Ministério Público
e, Recorrido,
DANIEL COSTA LEITE
.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se, em sua integralidade, a decisão que concedeu a liberda
de provisória ao acusado.